Tribunal: CARF
Processo: 13839.001865/2002-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
COMPENSAÇÃO VIA DCTF. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, com autorização judicial ainda que precária, deve ser considerado improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. jud. não comprovado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001865/2002-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.333 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
IRMÃOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PECAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
COMPENSAÇÃO VIA DCTF. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, com
autorização judicial ainda que precária, deve ser considerado improcedente o
lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprovado”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração. Vencidos os conselheiros Marcos Antonio
Borges (Suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que votaram para não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001865/2002-52
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001865/2002-52

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou :
(...
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001865/2002-52

Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001865/2002-52

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido julgamento pela DRJ, assim
constante na ementa:

Ainda, ficou assim consignado na conclusão do voto da Relatora:

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001865/2002-52

Inconformada a contribuinte apresenta recurso voluntário requerendo reforma em
síntese :
a) que houve decadência eis que o período superior a 5 (cinco) anos;
b) requer sobrestamento até o trânsito em julgado nos autos 97.0005173-0, onde
se discute questões envolvendo o PIS;
c) a contribuinte aduz que os créditos são oriundos da ação ordinária
97.0005173-0 e que os créditos foram reconhecidos;
d) que discute o crédito Decreto 2445 e 2449;
e) pede exclusão de juros e correção pela Selic;
Após, foi convertido em diligência e retorno os autos ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
O recurso é tempestivo e dele eu conheõ

DECADÊNCIA.

Sustenta a contribuinte que houve decadência de 5(cinco) anos, nos termos do art.
150, §4o. do CTN, nesse sentido se manifestou o relator DRJ em fl. 299:
Improcedente a alegação de que teria decaído o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário. O lançamento de ofício foi cientificado ao contribuinte em 08/06/2002 e
contempla débitos declarados relativos aos períodos de julho a dezembro de 1997, razão
pela qual, ainda que se adotasse o prazo de cinco anos previsto nos termos do art. 150,
§4° do CTN, não estaria decaído o direito de a Fazenda Pública formalizar a exigência.
De qualquer forma, frise-se que na ausência de pagamento a ser homologado pela
autoridade, circunstância verificada no presente caso, o prazo decadencial passa a ser
regido pelas disposições do art. 173 do Código Tributário Nacional. E, iniciada sua
contagem em 01/01/98 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado), regular é o lançamento cientificado antes de 31/12/2002.

Diante do exposto, não reconheço a decadência, eis que não comtemplado o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos.

CONCOMITÂNCIA

Aduz a recorrente o direito dos créditos decorrentes da discussão envolvendo o
PIS decorrentes dos Decretos-leis 2445 e 2449 de 1998.
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001865/2002-52

Ressalta-se que a lide travada no presente processo é decorrente do Auto de
Infração envolvendo os períodos de apuração de julho a dezembro de 1997 (PIS).
Ocorre conforme apontado pela própria contribuinte, tal matéria estaria sendo
debatida no judiciário, assim, recaindo a concomitância, para tanto o feito foi convertido em
diligência para verificar a existência dos fatos alegados.
Para tanto o feito foi convertido em diligência para que a contribuinte colaciona-
se nos autos certidão explicativa
Em fl. 1241 (eprocesso) e seguintes a contribuinte trouxe certidão de inteiro teor
da 22a. Vara Federal de São Paulo – SP, expondo em breve relato os fatos ocorridos nos autos
0005173-24.1997.403.6100.

(..) foi verificada a propositura da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, Processo
n° 0005173-24.1997.403.6100, em fase de EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA, distribuída em 03/03/1997 à 22' Vara Cível Federal, em que IRMÃOS
LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PEÇAS move em face de UNIÃO FEDERAL,
com objetivo de assegurar a repetição do indébito e/ou o direito de proceder a
compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição para o PIS,
nos termos dos Decretos-Leis n° 2445 e 2449, ambos de 1988, com parcelas vincendas
relativas à mesma exação, com a aplicação da correção monetária.

De modo diverso, a fiscalização entendeu que o período albergado era até o ano
de 1996, ocorre, que somente com o esclarecimento da certidão explicativa, pode-se notar que
também o perdido abarcado envolve as parcelas vincendas.
Em que o presente processo trata-se de auto de infração, a matéria versada sob o
PIS-Decreto é concomitante, ao passo que se pede o reconhecimento da restituição pela via
judicial, indiretamente combate tal matéria no poder judiciário, no qual deverá ser aplicado o
resultado nesse PAF
Desse modo, reconheço a aplicação da súmula 01 CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Assim, o debate travado sobre o PIS Decreto deve ser reconhecida a
concomitância.

MÉRITO

No mérito, trata-se de ocorrência "Proc. jud. não comprova", fato que a
contribuinte tem ação judicial e informou os dados corretos.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001865/2002-52

Dessa maneira passo a adotar como fundamentos a decisão do Acórdão no 3402-
006.284:

Tratase da velha discussão de Auto de Infração eletrônico, com a informação “Proc.
Jud. não comprova”. As decisões deste Conselho, inclusive da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, majoritariamente apontam no sentido de se considerar improcedente o
lançamento com fundamentação “proc. jud. não comprova”, quando for comprovada a
existência do processo judicial informado na DCTF e quando houver decisão, ainda que
precária, autorizando a compensação:
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprovado”. (Acórdão 9303006.675, sessão de 12 de abril de 2018, relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovada a existência do processo judicial informado na DCTF, e que nele houve
decisão autorizando a realização de depósitos judiciais para a suspensão da
exigibilidade do PIS, deve ser considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que
tem por fundamentação “proc. jud. não comprova”. (Acórdão 9303003.307, sessão de
25 de março de 2015, relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
COMPENSAÇÃO VIA DCTF Se na data da compensação o contribuinte levoua a cabo
com créditos embasados em vigente decisão judicial, embora precária, deve a
Administração aceitala, apenas certificandose da liquidez e certeza dos créditos
utilizados na compensação. Isso porque a decisão judicial, no caso, é anterior a vigência
da LC 104/2001, que trouxe ao CTN o art. 170A.
(Acórdão 9303007.491, sessão de 16 de outubro de 2018, relator Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire)

(...)
Reproduzo excerto do voto condutor do acórdão 9303007.491, da lavra do i.Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire, que adoto como minhas razões de decidir no presente caso:
“Pois bem, o fundamento da autuação foi que o contribuinte prestara uma informação
inexata. Contudo, efetivamente, o contribuinte detinha na data da declaração uma
antecipação de tutela que lhe conferia a possibilidade de compensar com outros tributos
os valores pagos de PIS/faturamento com espeque nos malfadados DL 2.445 e 2.449. E,
de fato, à época ainda não havia o art. 170A do CTN, que veio ao mundo jurídico com a
LC 104 somente em 2001.
Assim, se na época havia uma decisão judicial que permitia a compensação, à
Administração, à época, só restava obedecêla.
Portanto, entendo, com base na legislação regente à época dos fatos, que foi legítima a
compensação e não podemos concluir, como no lançamento, que o processo judicial não
estava comprovado ("Proc. jud não comprova"). Assim, deve ser dado provimento
parcial ao recurso do contribuinte, declarandose a improcedência do lançamento de
COFINS (débito compensado). Contudo, a competência para a homologação é da
autoridade local, que deve certificarse da liquidez e certeza dos créditos compensados
para só então chancelala.”
Voto em dar provimento ao recurso.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001865/2002-52

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
o auto de infração.
É como eu voto.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital